Tribunal: STF
Processo: HC 89494
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA.
REQUISITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.960/89. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Crimes de homicídio qualificado e formação
de quadrilha. Prisão provisória fundamentada na conveniência da
investigação criminal, face aos indícios de que os investigados
recebiam informações privilegiadas e obstruíam o andamento das
investigações, além de constar do decreto que testemunhas teriam
sido ameaçadas, bem como alusão à garantia da ordem pública,
considerada a reiteração de crimes violentos por grupo organizado.
Consta, ademais, que o paciente encontra-se foragido. Presentes os
requisitos da Lei n. 7.960/89, inexiste constrangimento ilegal a ser
 sanado em habeas corpus.
Ordem denegada.